Tribunal: TJES
Processo: 5001499-51.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CONTRATO DE REFINANCIAMENTO. ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA SUPERIOR A 1,5 VEZES A MÉDIA DE MERCADO. AFASTAMENTO DA MORA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por DEUMARA ANCHIETA SALUSTIANO THOMAZINI contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus nos autos de Ação Revisional de Contrato ajuizada em face de BANCO AGIBANK S.A., envolvendo a Cédula de Crédito Bancário nº 1233361085. A sentença reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios pactuados em 234,65% ao ano, limitando-os ao dobro da taxa média de mercado (100,52% a.a.), determinou a repetição simples do indébito, mas manteve a caracterização da mora contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios deve observar o índice médio da série específica do BACEN para operações de composição de dívidas (Série 25465), e não o critério genérico do “dobro da média”; (ii) estabelecer se, reconhecida a abusividade dos encargos no período da normalidade, deve ser afastada a mora da devedora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações bancárias, nos termos da Súmula 297 do STJ, o que permite o controle judicial de cláusulas abusivas, ainda que haja liberalidade contratual quanto aos juros remuneratórios.

4. A estipulação de juros acima de 12% ao ano não é, por si só, abusiva (REsp 1.061.530/RS, Tema 25/STJ), sendo necessário verificar, no caso concreto, eventual desproporcionalidade em relação à taxa média de mercado para operações da mesma espécie.

5. A operação contratada possui natureza de refinanciamento, como demonstrado pela liberação parcial do valor ao consumidor e a retenção da maior parte para quitação de saldo devedor anterior, devendo-se aplicar como referência a Série 25465 do BACEN (composição de dívidas).

6. A taxa contratada de 234,65% a.a. supera em mais de quatro vezes a taxa média específica (50,26% a.a.), ultrapassando o limite de 1,5 vezes aceito pela jurisprudência como patamar tolerável (75,39% a.a.), caracterizando abusividade nos termos do art. 51, §1º, III, do CDC.

7. A fixação da taxa em patamar equivalente ao dobro da média (100,52% a.a.), conforme feito na sentença, não atende ao princípio do equilíbrio contratual diante do excesso verificado.

8. Reconhecida a abusividade dos encargos exigidos no período de normalidade, deve ser afastada a mora da devedora, conforme tese firmada no Tema 28 do STJ, impedindo-se a incidência de encargos moratórios e a inscrição em cadastros restritivos no período.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A taxa média de mercado aplicável para controle de abusividade dos juros remuneratórios deve observar a natureza específica da operação contratada, sendo inadequado o critério genérico do “dobro da média”.

2. Considera-se abusiva a taxa de juros que supera em mais de 1,5 vezes a média de mercado aplicável à espécie contratual, ensejando sua revisão judicial.

3. Reconhecida a abusividade dos encargos no período de normalidade contratual, afasta-se a mora do consumidor, vedando-se a cobrança de encargos moratórios e a negativação no período correspondente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 4º, III; 6º, IV; 39, V; 51, §1º, III; CPC, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008 (Teses dos Temas 25 e 28); STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1382141/SC, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 18.02.2020; TJES, ApCiv 0000346-81.2021.8.08.0012, Rel. Des. Fabio Brasil Nery, j. 17.05.2024; TJES, ApCiv 5001752-12.2022.8.08.0014, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 30.08.2023; TJES, ApCiv 0000796-54.2019.8.08.0057, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 10.07.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001499-51.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEUMARA ANCHIETA SALUSTIANO THOMAZINI

APELADO: BANCO AGIBANK S.A

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CONTRATO DE REFINANCIAMENTO. ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA SUPERIOR A 1,5 VEZES A MÉDIA DE MERCADO. AFASTAMENTO DA MORA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por DEUMARA ANCHIETA SALUSTIANO THOMAZINI contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus nos autos de Ação Revisional de Contrato ajuizada em face de BANCO AGIBANK S.A., envolvendo a Cédula de Crédito Bancário nº 1233361085. A sentença reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios pactuados em 234,65% ao ano, limitando-os ao dobro da taxa média de mercado (100,52% a.a.), determinou a repetição simples do indébito, mas manteve a caracterização da mora contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios deve observar o índice médio da série específica do BACEN para operações de composição de dívidas (Série 25465), e não o critério genérico do “dobro da média”; (ii) estabelecer se, reconhecida a abusividade dos encargos no período da normalidade, deve ser afastada a mora da devedora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações bancárias, nos termos da Súmula 297 do STJ, o que permite o controle judicial de cláusulas abusivas, ainda que haja liberalidade contratual quanto aos juros remuneratórios.

4. A estipulação de juros acima de 12% ao ano não é, por si só, abusiva (REsp 1.061.530/RS, Tema 25/STJ), sendo necessário verificar, no caso concreto, eventual desproporcionalidade em relação à taxa média de mercado para operações da mesma espécie.

5. A operação contratada possui natureza de refinanciamento, como demonstrado pela liberação parcial do valor ao consumidor e a retenção da maior parte para quitação de saldo devedor anterior, devendo-se aplicar como referência a Série 25465 do BACEN (composição de dívidas).

6. A taxa contratada de 234,65% a.a. supera em mais de quatro vezes a taxa média específica (50,26% a.a.), ultrapassando o limite de 1,5 vezes aceito pela jurisprudência como patamar tolerável (75,39% a.a.), caracterizando abusividade nos termos do art. 51, §1º, III, do CDC.

7. A fixação da taxa em patamar equivalente ao dobro da média (100,52% a.a.), conforme feito na sentença, não atende ao princípio do equilíbrio contratual diante do excesso verificado.

8. Reconhecida a abusividade dos encargos exigidos no período de normalidade, deve ser afastada a mora da devedora, conforme tese firmada no Tema 28 do STJ, impedindo-se a incidência de encargos moratórios e a inscrição em cadastros restritivos no período.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A taxa média de mercado aplicável para controle de abusividade dos juros remuneratórios deve observar a natureza específica da operação contratada, sendo inadequado o critério genérico do “dobro da média”.

2. Considera-se abusiva a taxa de juros que supera em mais de 1,5 vezes a média de mercado aplicável à espécie contratual, ensejando sua revisão judicial.

3. Reconhecida a abusividade dos encargos no período de normalidade contratual, afasta-se a mora do consumidor, vedando-se a cobrança de encargos moratórios e a negativação no período correspondente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 4º, III; 6º, IV; 39, V; 51, §1º, III; CPC, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008 (Teses dos Temas 25 e 28); STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1382141/SC, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 18.02.2020; TJES, ApCiv 0000346-81.2021.8.08.0012, Rel. Des. Fabio Brasil Nery, j. 17.05.2024; TJES, ApCiv 5001752-12.2022.8.08.0014, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 30.08.2023; TJES, ApCiv 0000796-54.2019.8.08.0057, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 10.07.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
DEUMARA ANCHIETA SALUSTIANO THOMAZINI
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus, que julgou
parcialmente procedentes
os pedidos iniciais na Ação Revisional de Contrato. O Douto Magistrado reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios contratados (234,65% a.a.), determinando sua redução para o dobro da taxa média de mercado (fixando-a em 100,52% a.a.), e determinou a repetição simples do indébito, mantendo, contudo, a caracterização da mora.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta, em síntese:
(i)
que o contrato em questão (nº 1233361085) possui natureza de refinanciamento/composição de dívidas, uma vez que, do valor total financiado (R$ 2.528,95), a quantia de R$ 2.132,57 foi retida pelo banco para quitar saldo devedor anterior, sendo liberado à autora apenas R$ 355,05;
(ii)
que, devido à natureza da operação, deve ser aplicada a Taxa Média do BACEN – Série 25465 (Crédito pessoal não consignado vinculado à composição de dívidas), que à época era de 3,45% a.m. (aprox. 50,26% a.a.), e não o critério do "dobro da média" aplicado na sentença;
(iii)
a necessidade de afastamento da mora (
mora debendi
), conforme tese firmada pelo STJ, dada a cobrança de encargos abusivos no período da normalidade.

Em contrarrazões, o Banco Apelado pugna pela manutenção da sentença, defendendo a validade do critério do dobro da média e alegando não haver prova da natureza de refinanciamento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de Recurso de Apelação Cível interposto por
DEUMARA ANCHIETA SALUSTIANO THOMAZINI
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus, que julgou
parcialmente procedentes
os pedidos iniciais na Ação Revisional de Contrato. O Douto Magistrado reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios contratados (234,65% a.a.), determinando sua redução para o dobro da taxa média de mercado (fixando-a em 100,52% a.a.), e determinou a repetição simples do indébito, mantendo, contudo, a caracterização da mora.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta, em síntese:
(i)
que o contrato em questão (nº 1233361085) possui natureza de refinanciamento/composição de dívidas, uma vez que, do valor total financiado (R$ 2.528,95), a quantia de R$ 2.132,57 foi retida pelo banco para quitar saldo devedor anterior, sendo liberado à autora apenas R$ 355,05;
(ii)
que, devido à natureza da operação, deve ser aplicada a Taxa Média do BACEN – Série 25465 (Crédito pessoal não consignado vinculado à composição de dívidas), que à época era de 3,45% a.m. (aprox. 50,26% a.a.), e não o critério do "dobro da média" aplicado na sentença;
(iii)
a necessidade de afastamento da mora (
mora debendi
), conforme tese firmada pelo STJ, dada a cobrança de encargos abusivos no período da normalidade.

Em contrarrazões, o Banco Apelado pugna pela manutenção da sentença, defendendo a validade do critério do dobro da média e alegando não haver prova da natureza de refinanciamento.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito recursal.

Cuida-se, na origem, de Ação Revisional de Contrato ajuizada por
DEUMARA ANCHIETA SALUSTIANO THOMAZINI
em face de
BANCO AGIBANK S.A.
, tendo por objeto a Cédula de Crédito Bancário nº 1233361085, firmada em 04/07/2022.

Narra a autora que a operação, embora formalizada como Crédito Pessoal, possui natureza de "refinanciamento" ou "mata-mata". Conforme o quadro de resumo do contrato, do Valor Total Financiado de
R$ 2.528,95
, foi liberado à cliente a quantia de apenas
R$ 355,05
, sendo o montante de
R$ 2.132,57
retido pela instituição financeira a título de "Saldo devedor de contrato Grupo Agibank".

A controvérsia cinge-se à taxa de juros remuneratórios pactuada em
10,59% ao mês
e
234,65% ao ano
, a qual a autora alega ser abusiva quando comparada à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para a operação de "Crédito pessoal não consignado vinculado à composição de dívidas" (Série 25465), que à época girava em torno de
3,45% ao mês
e
50,26% ao ano
.

O Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus proferiu sentença julgando os pedidos
parcialmente procedentes
. O Magistrado reconheceu a abusividade dos encargos, porém determinou a revisão da taxa de juros para o dobro da média de mercado (fixando-a em 100,52% ao ano), com repetição simples do indébito, mantendo a caracterização da mora.

Irresignada, a autora interpôs o presente Recurso de Apelação, pugnando pela reforma da sentença para que seja aplicada a taxa média específica da série de composição de dívidas (Série 25465 do Bacen), dada a natureza de refinanciamento da avença, bem como para que seja afastada a mora contratual em razão da cobrança de encargos abusivos no período da normalidade.

O Banco réu apresentou contrarrazões defendendo a manutenção do critério do "dobro da média" e a validade da classificação do contrato como crédito pessoal comum.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se a dois pontos:
(i)
o índice correto para a limitação dos juros remuneratórios (se o dobro da média de mercado ou a média específica para composição de dívidas); e
(ii)
a descaracterização da mora.

De início, verifico inquestionável a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90) ao caso em tela, eis que a relação havida entre as partes se enquadra nos parâmetros estabelecidos pela lei.

Nesse sentido, a Súmula 297 do STJ: "
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
".

Compulsando atentamente os autos, entendo assistir parcial razão à apelante.

Como é cediço, a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, representada pela tese firmada no
Tema Repetitivo nº 25 (REsp 1.061.530/RS)
, tem entendido que a contratação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano não induz, por si só, a qualquer ilegalidade.

Tal orientação também está consolidada nas
Súmulas 382/STJ
e
596/STF
, que afastam limites legais para as taxas de juros praticadas por instituições financeiras, mas não impedem o controle judicial de cláusulas abusivas em hipóteses concretas.

Deve, portanto, ser aferido no caso concreto se o percentual pactuado destoa em muito da taxa média do mercado, caso em que seria possível declarar sua abusividade.

Neste sentido é o entendimento da Corte Superior, em tese fixada na sistemática dos recursos repetitivos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. [...] ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;
d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em
situações excepcionais
, desde que caracterizada a relação de consumo e que
a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto
. (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009).” (sem grifos e destaques no original).

Assim, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, exaustivamente já apreciada por este Egrégio Tribunal, a taxa média estipulada pelo Banco Central serve como referência para o controle da abusividade dos juros remuneratórios praticados pelas instituições financeiras, não podendo ser tratado como limite para imposição dos juros, de modo que a fixação da taxa de juros em patamar superior à média não configura, por si só, abusividade.

Apenas compulsando as particularidades do caso concreto será possível aferir se determinada taxa de juros utilizada é abusiva, sobretudo levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação.

A análise dos autos revela que a operação contratada, embora denominada genericamente, possui natureza estrita de
"refinanciamento"
ou
"composição de dívidas"
. Conforme o Quadro V do contrato, do valor financiado de R$2.528,95, a quantia de
R$2.132,57
foi retida para liquidar "Saldo devedor de contrato Grupo Agibank", sendo liberado à autora apenas R$355,05.

Portanto, a taxa média de referência não deve ser a de "Crédito Pessoal Não Consignado" (geral), mas sim a
Série 25465 do BACEN
("Crédito pessoal não consignado vinculado à composição de dívidas"), que na época girava em torno de
50,26% ao ano
.

A taxa contratada foi de
234,65% ao ano
.

Como mencionado alhures, embora as instituições financeiras não se sujeitem à limitação de 12% ao ano (Súmula 382/STJ), a taxa não pode discrepar substancialmente da média de mercado, sob pena de configurar onerosidade excessiva (art. 51, §1º, III, do CDC).

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem firmado entendimento de que a abusividade se caracteriza quando a taxa pactuada supera
uma vez e meia (1,5x) a taxa média de mercado
para operações da mesma espécie. A fixação nesse patamar respeita a liberdade de contratar e o risco da atividade, mas coíbe o lucro arbitrário.

Outro não é o entendimento deste Egrégio Tribunal em casos análogos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA – PARCIAL ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS MONITÓRIOS – MANUTENÇÃO – ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS INCIDENTES NO CONTRATO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO COM BASE NO PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 - A Corte Cidadã tem reverberado o entendimento de que “é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que o abuso fique cabalmente demonstrado.
A jurisprudência tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia; ao dobro ou ao triplo da média
[...]” (STJ; AgInt-AREsp 2.386.005; Proc. 2023/0204576-7; SC; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; DJE 22/11/2023). 2 - Considerando que os juros praticados superam em mais de seis vezes o valor da média de mercado praticada à época, considera-se demonstrada a sua abusividade, o que impõe a manutenção da redução levada a efeito no decisum impugnado. 3 - Na hipótese em testilha, os encargos da sucumbência suportados pela recorrente decorrem da sua parcial derrota na demanda, incidindo, portanto, o caput do art. 86, do CPC, não havendo espaço para aplicação tão somente com base no princípio da causalidade. 4 - Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Apelação Cível nº 0000346-81.2021.8.08.0012, Relator: FABIO BRASIL NERY, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 17/05/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA DE JUROS REMUNERATÓRIOS PRÓXIMOS À MÉDIA DO MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1) A mera cobrança de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado é insuficiente para o reconhecimento de abusividade, sendo imprescindível, para esse fim, que haja significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa praticada em operações da mesma espécie. Precedentes STJ. 2)
São consideradas abusivas as taxas superiores a uma vez e meio, ao dobro ou ao triplo da média praticada em operações da mesma espécie.
3) Inexiste significativa discrepância na hipótese em que as taxas previstas nos contratos de cartões de crédito são de 17,90% e as respectivas médias de mercado foram estabelecidas em 12,05% e 12,06%. 4) Recurso desprovido.

(TJES, Apelação Cível nº 5001752-12.2022.8.08.0014, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 30/08/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. COBRANÇA EM PATAMAR NÃO SUPERIOR A UMA VEZ E MEIA A TAXA MÉDIA DE MERCADO. PRÁTICA ABUSIVA. INEXISTENTE. ADITIVO CONTRATUAL. ELEVAÇÃO DO RISCO DE INADIMPLÊNCIA E ALTERAÇÃO NO MERCADO QUE JUSTIFICAM O AUMENTO DA TAXA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I –
Na esteira da jurisprudência pátria, não há abusividade na utilização de taxa de juros não superior a uma vez e meia a taxa média do mercado em contrato de cédula de crédito bancário.
II – O refinanciamento de saldo devedor de dívida após anos da celebração do contrato original justificam a elevação dos juros remuneratórios, ante o aumento do risco de inadimplência, bem como em razão da alteração do mercado ao longo dos anos. III – Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Apelação Cível nº 0000796-54.2019.8.08.0057, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 10/07/2023)

No caso em tela, a taxa contratada (234,65% a.a.) supera largamente o patamar de
uma vez e meia a média
da série aplicável (1,5 x 50,26% =
75,39% a.a.
).

O critério adotado na sentença ("dobro da média", aprox. 100,52%) mostra-se excessivamente oneroso ao consumidor frente aos precedentes desta Corte que buscam maior equilíbrio contratual.

Assim, a reforma se impõe para limitar os juros a
uma vez e meia
a taxa média da Série 25465.

Reconhecida a abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios), deve ser afastada a mora da devedora, conforme tese fixada pelo STJ no
Tema 28 (REsp 1.061.530/RS)
:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO BANCÁRIO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE MÚTUO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA . JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DE 12% AO ANO. CARÁTER ABUSIVO NÃO EVIDENCIADO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA . OBSERVÂNCIA DAS SÚMULAS 30 E 296 DO STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. OCORRÊNCIA QUANDO HÁ COBRANÇA ABUSIVA DURANTE O PERÍODO DE NORMALIDADE CONTRATUAL. AGRAVO DESPROVIDO . 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema n. 25), de que "a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade" (REsp 1.061 .530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/03/2009). 2. É possível a cobrança de comissão de permanência, observados os entendimentos contidos na Súmula 30/STJ ("A comissão de permanência e a correção monetária são inacumuláveis") e na Súmula 296/STJ ("Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado") . 3.
Consoante o entendimento desta Corte, consolidado em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema n. 28), "O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora"
(REsp 1.061 .530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/03/2009). 4. Agravo interno a que se nega provimento .

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1382141 SC 2013/0132982-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 18/02/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2020)

A cobrança de juros em patamar abusivo (mais de quatro vezes a média) dificultou o adimplemento da obrigação. Logo, descaracteriza-se a mora desde o vencimento da primeira parcela inadimplida até a data do recálculo do débito, afastando-se a incidência de encargos moratórios e a inscrição em cadastros restritivos neste período.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença nos seguintes termos:

1. Determinar a revisão
da taxa de juros remuneratórios do Contrato nº 1233361085, limitando-a a
uma vez e meia (1,5 vezes) a Taxa Média de Mercado
divulgada pelo BACEN para a operação de "Crédito pessoal não consignado vinculado à composição de dívidas" (Série 25465), vigente à época da contratação, mantendo-se a restituição do indébito na forma simples, conforme já fixado em sentença e não impugnado;

2. Descaracterizar a mora
da Apelante, afastando a incidência de encargos moratórios (juros de mora e multa) sobre as parcelas vencidas e não pagas até a data da apuração do novo saldo devedor, vedando-se, neste interregno, a inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes.

Diante do decaimento mínimo da parte autora (que obteve a revisão dos juros e o afastamento da mora, sucumbindo apenas quanto à limitação exata da média), condeno o Banco Apelado ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os quais majoro para 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido (diferença entre o valor cobrado e o devido), nos termos do art. 85, § 2º e § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar